Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONTRATANTE. CESSÃO DE DIREITOS. RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DÉBITO JÁ QUITADO. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, por meio de decisão preclusa, se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil. Preliminar de deserção do recurso rejeitada.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.
2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. O cerceamento do direito de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
3.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.2. Não ocorre cerceamento de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito quando constatado que a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida, porquanto os elementos de prova carreados são suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, notadamente porque a dilação probatória desejada não agregaria subsídios úteis e relevantes ao acervo probatório já existente para a constatação de que o contrato de empréstimo objeto do processo é legítimo, celebrado de forma lícita e em observância à autonomia da vontade das partes. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. Em contraponto à genérica alegação autoral de que o contrato bancário foi oriundo de fraude, a instituição financeira ré apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pelo contratante e acompanhado de seus documentos pessoais, além do comprovante de transferência do crédito para a conta corrente do consumidor.
5. O documento emitido pelo INSS acerca do histórico dos empréstimos bancários consignados no benefício previdenciário do autor comprova a cessão de crédito ao banco réu e a quitação do débito pelo contratante.
5.1 Após creditado o valor do mútuo e ocorrida a quitação do débito há 4 (quatro) anos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo, implicando assim em autêntico venire contra factum proprium.
6. Ausente qualquer indício de fraude praticada em detrimento do contratante, revela-se necessário manter hígido o pacto contratual celebrado de forma lícita e em observância à autonomia da vontade das partes.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.